Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-30.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-30.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLE MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 063.646.661-24 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 340.128.208-50 (APELADO), BRUNO SANTOS DA SILVA - CPF: 383.194.408-31 (APELADO), KARINA PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 303, § 1o, I e II, e ARTIGO 485, IV, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 303, § 1o, I e II e do artigo 485, IV, ambos do CPC, impõe-se a extinção do feito (ação cautelar), quando devidamente intimada a parte autora para aditamento da inicial, deixa escoar o prazo, sem qualquer manifestação, ainda que tenha ocorrido o deferimento do pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIELLE MESQUITA DOS SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Cautelar Inominada n. 1001904-30.2020.8.11.0010,

proposta em face de
MARCOS FERNANDO DE SOUZA, BRUNA SANTOS DA SILVA e KARINA PEREIRA DOS SANTOS
,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, § 2o c/c 485, IV, ambos do CPC, uma vez que, após a concessão da tutela antecipada, não houve o aditamento da inicial, caracterizando o descumprimento de ônus legal.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) trata-se de feito cautelar em que foi deferido liminar visando a constrição de valores objeto de golpe na contratação de empréstimo de dinheiro a juros porquanto não concretizado no período de pandemia do COVID 19”; que “(...) a apelante é pequena comerciante na cidade de São Pedro da Cipa, MT, sendo que o golpe representou quase que praticamente o fechamento do seu comércio”; e que o processo visa a recuperação do dinheiro perdido no golpe. Num. (ID. Num 73597032 - Pág. 2 e 3)

Menciona que houve o deferimento do pleito liminar, “(...) ordenando a citação dos réus, ocasião em que até efetivou a tentativa de penhora de dinheiro junto a s contas bancárias ou de investimento dos mesmos, conforme se pode ver dos id’s 36451571 e 36670172, porém, sem êxito. Entretanto, ao mesmo tempo o d. Juízo determinou que a parte autora aditasse novamente a inicial “para aditar a petição inicial nos termos e prazo do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no § 2o do dispositivo mencionado, devendo também indicar a qualificação completa da requerida Karina Pereira dos Santos, mormente indicando o número de seu CPF e endereço”. (ID. Num 73597032 - Pág. 11)

Defende a reforma da sentença, pois, no que diz respeito ao endereço da requerida Karina Pereira dos Santos, ela se encontra em LINS, havendo dificuldade da autora em localizar o seu endereço, muito em função dos próprios golpes que ela vem praticando.

Destaca a incoerência do Juízo, e indaga como é possível a extinção do feito, nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC, sem que fosse especificado o que faltava cumprir.

Argumenta que “(...) Entretanto, ao mesmo tempo o d. Juízo determinou que a parte autora aditasse novamente a inicial “ para aditar a petição inicial nos termos e prazo do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no § 2o do dispositivo mencionado, devendo também indicar a qualificação completa da requerida Karina Pereira dos Santos, mormente indicando o número de seu CPF e endereço”.

Afirma que o Juízo não deveria extinguir o feito como o fez; mas sim extinguir o processo desde logo por ocasião da primeira decisão.

Assevera que “(...) No caso em tela houve a concessão de tutela, logo, não podia o Juízo extinguir o feito, sem ao menos delimitar o motivo, ou mesmo discriminar o que consistia a falta do cumprimento do disposto no art. 303, §1, inciso I, do CPC, porquanto, houve nada mais nada menos do que três (03) aditamento à exordial”. (ID. Num. 73597032 – pág. 14).

Requer que o apelo seja provido, anulando-se a sentença para restabelecer o andamento processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto: o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que, nos autos de Cautelar Inominada n. 1001904-30.2020.8.11.0010

proposta por
DANIELLE MESQUITA DOS SANTOS
, em face de
MARCOS FERNANDO DE SOUZA, BRUNA SANTOS DA SILVA e KARINA PEREIRA DOS SANTOS
,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, § 2o c/c 485, IV, ambos do CPC, uma vez que, após a concessão da tutela antecipada, não houve o aditamento da inicial, caracterizando o descumprimento de ônus legal.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Apelante, acerca da importância da demanda, e também que houve o deferimento da tutela de urgência, não se verifica o propalado desacerto ou incoerência do julgado, uma vez que o artigo 303, § 1o, I e § 2o do CPC, dispõe expressamente que:

“Art. 303.

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

(...)

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

Ora, pelo que se verifica houve a concessão liminar, houve a intimação para o aditamento, e também a sua não realização. Assim, o decreto sentencial de extinção do feito é medida escorreita.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO - EMENDA DA INICIAL PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL - ART. 303, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- Se, após o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente o autor não procede ao aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 1o, do CPC, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito, conforme pressuposto legal contido no art. 303, § 2o, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.102568-7/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/0019, publicação da súmula em 27/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMANDO DO ART. 303, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - Se, após o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente e determinação de cumprimento do disposto no art. 303, § 1o, da legislação processual, o autor não procede ao aditamento da petição inicial, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme pressuposto legal contido no art. 303, § 2o, do Código de Processo Civil. II - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.134417-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0019, publicação da súmula em 27/05/2019)

Registre-se, primeiramente, que no feito houve duas intimações para emenda da inicial, sendo a primeira “(...)
indicando o pedido de tutela final e, sendo o caso, corrigindo o valor atribuído à causa, bem como acostando extrato de sua conta corrente referente ao período da contratação do empréstimo supostamente fraudado, sob pena de indeferimento”; e a segunda novamente para indicação do pedido de tutela final, e correção de valor atribuído à causa.

Ato contínuo, foi DEFERIDA tutela de urgência, e no mesmo ato foi determinada a intimação para a requerente “(...) aditar a petição inicial nos termos e prazo do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no § 2o do dispositivo mencionado, devendo também indicar a qualificação completa da requerida Karina Pereira dos Santos, mormente indicando o número de seu CPF e endereço”.

Portanto, não há falar em falta de discriminação da emenda que seria necessária. E, havendo o decurso de prazo, é totalmente pertinente a extinção do feito, à luz do artigo 303, § 1o, I e II, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021